Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo encerra simples instrumento para resolução dos litígios intersubjetivos derivados das relações sociais ou contratuais entabuladas no cotidiano da vida sob o prisma do direito material, devendo ser encaminhado para a resolução definitiva dos dissensos originários duma mesma relação, obrigacional ou social, e não ser transmudado em fonte de nova controvérsia. Sob essa realidade e diante do havido após a prolação da sentença, quando, em suma, se resolvera o inadimplemento contratual que ensejara o aviamento da ação, ressalvada a obrigação sobejante afetada aos autores e, consoante denotado pelas derradeiras manifestações, principalmente controvérsia sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença, esclareçam as partes e seus patronos, em derradeira oportunidade e em ponderação ao princípio da cooperação, se subsiste interesse e possibilidade de se alcançar autocomposição sobre os dissensos remanescentes de forma, inclusive, a se prevenir a deflagração da nova lide já aventada pelos réus. Frustrada essa derradeira tentativa de solução suasória, o processo será, de imediato, reinserido em pauta de julgamento, quando, inclusive, será examinado o pedido formulado pelos réus visando a movimentação do importe recolhido em juízo pelos autores. I. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator